Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FECHADA. COLISÃO LATERAL ESQUERDA COM DIANTEIRA DIREITA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.200 a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido contraposto.

2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu veículo abalroado pelo veículo da parte ré, decorrente de responsabilidade desta. Requereu a indenização em danos materiais baseado no menor orçamento.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente ré discorre sobre o entendimento do STJ de que “o motorista que sofre batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor”, que estava parado no momento da colisão e que seu veículo foi colidido na parte traseira. Reforça, ainda, a procedência do pedido contraposto. Pugna, também, pela condenação da parte autora por litigância de má-fé e indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).

5. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

6. O recorrente não apresentou provas convincentes sobre o que relata do acidente e não demonstrou fatos que excluam sua responsabilidade. Seu veículo não está danificado na parte traseira como afirma, e sim na lateral esquerda, o que indica que, de fato, houve uma interceptação da trajetória do veículo da parte autora, colidido na parte frontal direita, como bem demonstrado no croqui de ID 14845319.

7. “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. (art. 34 do CTB).”

8. Desta forma, comprovada a responsabilidade da parte ré, deve esta indenizar a parte autora pelo valor do menor orçamento, tal como constou da sentença, não havendo que falar em qualquer procedência do pedido contraposto, condenação da parte autora em litigância de má-fé ou indenização por danos morais.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.